Tribunal: TJMT
Processo: 1014753-65.2025.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014753-65.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BOMBARDE - CPF: 017.747.038-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. PORTABILIDADE SEGUIDA DE REFINANCIAMENTO NO MESMO DIA. REUTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ESPECÍFICA. NULIDADE DO REFINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por dano moral. A sentença declarou a nulidade do contrato de refinanciamento, restabeleceu as condições do contrato de portabilidade anterior, determinou a cessação dos descontos excedentes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação digital do refinanciamento, sob o argumento de que houve observância da Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central e da Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, com efetivo crédito do valor liberado em conta de titularidade do consumidor;
(ii)
afastamento da restituição em dobro, sob o fundamento de inexistência de má-fé da instituição financeira;
(iii)
afastamento da condenação por dano moral, sob o argumento de que a situação configura mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado;
(iv)
compensação do valor efetivamente creditado em conta do consumidor por ocasião da contratação anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do contrato de refinanciamento celebrado mediante reutilização de registro biométrico colhido para operação de portabilidade realizada no mesmo dia;
(ii)
examinar a natureza da responsabilidade civil da instituição financeira em caso de contratação desprovida de manifestação de vontade específica;
(iii)
aferir o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iv)
analisar a configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado;
(v)
verificar o cabimento da compensação do valor efetivamente creditado ao consumidor por força do contrato anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liberdade de forma consagrada no art. 107 do Código Civil não dispensa o requisito essencial da manifestação de vontade dirigida especificamente ao negócio jurídico que se pretende constituir, conforme exige o art. 104 do mesmo diploma.

5. As operações de portabilidade e de refinanciamento são estruturalmente distintas, pois a portabilidade constitui mero instrumento de transferência de dívida sem efeitos financeiros adicionais ao consumidor, ao passo que o refinanciamento configura nova operação de crédito, com alteração de prazo, redimensionamento de encargos e criação de nova obrigação.

6. A reutilização de registro biométrico colhido para validar operação de portabilidade não autoriza, por si só, a celebração simultânea de contrato de refinanciamento, sob pena de violação ao art. 4º, inc. VIII, da Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, que exige captura biométrica apta a garantir a integridade, a autenticidade, a titularidade e o não repúdio das informações relativas a cada operação.

7. A manutenção artificial do valor da parcela mensal idêntico ao do contrato originário, aliada à reutilização de biometria em operações simultâneas, revela aparência enganosa de continuidade contratual, apta a induzir consumidor idoso e hipervulnerável a erro quanto à natureza do novo vínculo obrigacional, em violação ao dever de informação adequada e clara previsto no art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

8. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé do fornecedor, traduzida em conduta dolosa apta a evidenciar o intuito de locupletamento indevido em detrimento do consumidor, de modo que a nulidade decorrente de vício na manifestação de vontade não autoriza, por si só, a aplicação da sanção dobrada.

10. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso, verba de caráter alimentar destinada à subsistência, ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável
in re ipsa
, em razão da repercussão imediata sobre verba indispensável à subsistência e do comprometimento da dignidade humana consagrada no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal.

11. O
quantum
indenizatório fixado pela sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa nem importar valor irrisório, considerada a condição de hipervulnerabilidade do consumidor e a capacidade econômica da instituição financeira.

12. A anulação do negócio jurídico produz como efeito natural a restituição das partes ao estado anterior à sua celebração, conforme o art. 182 do Código Civil, de modo que o valor efetivamente creditado ao consumidor por força do contrato anulado deve ser compensado na apuração do crédito a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1º, III; CC, arts. 104, 107, 113, 182, 422 e 884; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, art. 4º, VIII; Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 479, REsp 2.161.428/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1007908-22.2025.8.11.0006, ApCiv 1001682-41.2022.8.11.0059, ApCiv 0018575-91.2016.8.11.0041, ApCiv 1011066-85.2025.8.11.0006, ApCiv 1008343-56.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1014753-65.2025.8.11.0040, ajuizada por
JOSÉ LUIZ BOMBARDE
em face do apelante e de
BANCO PAN S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em face da apelante (id. 361688386).

Na
origem
, a parte autora expôs que é pessoa idosa, com mais de setenta anos, aposentada e dependente exclusivamente de benefício previdenciário de natureza alimentar. Narrou que celebrou contrato de empréstimo consignado n. 336562121-2 junto ao
Banco Pan
, em 09/outubro/2020, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), encerrado em 26/fevereiro/2025 sob o fundamento de portabilidade para a
Facta Financeira
, o que ensejou a criação do contrato n. 96048413, extinto na mesma data e substituído pelo contrato de refinanciamento n. 96048420, em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 52,15, com previsão de término em fevereiro/2033.

Asseverou que a parcela do refinanciamento foi fixada no mesmo valor da parcela do contrato originário, em engenharia voltada a induzir o consumidor idoso à crença na continuidade do pacto legítimo. Postulou a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 361687899).

Na
contestação
, a
Facta Financeira
defendeu a regularidade da contratação, sob o argumento de que o consumidor formalizou o contrato de portabilidade n. 96048413 e, em seguida, o refinanciamento n. 96048420, com recebimento da quantia de R$ 674,69 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) em conta de titularidade do autor. Sustentou que a contratação ocorreu por meio de biometria facial, com observância da Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central e da Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS. Refutou a existência de conduta ilícita, a possibilidade de restituição em dobro e o dever de indenizar por danos morais (id. 361688369).

Em
impugnação à contestação
, a parte autora reconheceu a ilegitimidade passiva do
Banco Pan
e reiterou os pedidos em face da
Facta Financeira
. Apontou que a apelante utilizou idêntica selfie do autor para duas contratações simultâneas, em afronta à Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, o que descaracteriza a manifestação válida de vontade para o refinanciamento (id. 361688385).

A
sentença
julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao
Banco Pan
, ante a ilegitimidade passiva, e julgou procedentes os pedidos formulados em face da
Facta Financeira
para declarar a nulidade do contrato de refinanciamento n. 96048420, com o restabelecimento das condições do contrato de portabilidade n. 96048413, determinar a cessação dos descontos excedentes, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou a
Facta Financeira
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 361688386).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a legalidade da contratação digital do refinanciamento n. 96048420 e aduz que o histórico de empréstimos do apelado revela contumácia na celebração de operações financeiras e que o valor de R$ 674,69 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi creditado em conta de titularidade do consumidor. Impugna a configuração de dano material indenizável e a possibilidade de restituição em dobro. Refuta o reconhecimento do dano moral, sob o argumento de que a situação narrada configura mero aborrecimento. Postula, subsidiariamente, a compensação dos valores creditados ao consumidor. Nesses moldes, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais (id. 361688389).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 361688395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de refinanciamento n. 96048420, celebrado em 26/fevereiro/2025 entre
Facta Financeira S.A.
e
José Luiz Bombarde
, idoso aposentado, no mesmo dia em que se operou a portabilidade do contrato originário firmado com o Banco Pan, bem como aos consectários da nulidade reconhecida pelo Juízo de origem.

A pretensão recursal merece parcial provimento.

De início, frise-se que a discussão central não reside na admissibilidade abstrata da contratação por meios digitais ou do reconhecimento biométrico facial como forma de manifestação de vontade, mas na ausência de consentimento específico para a operação de refinanciamento, em meio a uma sequência negocial atípica realizada no mesmo dia.

Os documentos dos autos revelam que, em 26/fevereiro/2025, o contrato originário n. 336562121-2, mantido pelo apelado junto ao Banco Pan, foi encerrado por portabilidade para a
Facta Financeira S.A.
, com a criação do contrato n. 96048413. No mesmo dia, esse contrato de portabilidade foi extinto e imediatamente substituído pelo contrato de refinanciamento n. 96048420, com prazo estendido para 96 (noventa e seis) parcelas mensais, vigentes até fevereiro de 2033 (ids 361688370 a 361688377).

A documentação juntada pela apelante demonstra que a mesma prova biométrica, a mesma fotografia do consumidor, foi utilizada para validar tanto a operação de portabilidade quanto a operação de refinanciamento, sem qualquer ato autônomo de manifestação de vontade do apelado para esta segunda operação.

A Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, invocada pela própria apelante, ao prever em seu art. 4º, inc. VIII, o reconhecimento biométrico como rotina destinada a confirmar a operação realizada pelo beneficiário, exige que a captura biométrica garanta a integridade, a autenticidade, a titularidade e o não repúdio das informações relativas a cada operação.

A norma não autoriza a reutilização de um único registro biométrico para legitimar operações distintas, com efeitos econômicos e financeiros próprios, realizadas em sequência no mesmo instante.

As operações de portabilidade e refinanciamento são estruturalmente distintas, de modo que a vontade que valida a primeira não se confunde com a vontade exigida para a segunda. A portabilidade constitui mero instrumento de transferência de dívida, sem efeitos financeiros adicionais ao consumidor, ao passo que o refinanciamento é nova operação de crédito, com alteração de prazo, redimensionamento dos encargos e criação de nova obrigação.

A liberdade de forma consagrada no art. 107 do Código Civil não dispensa o requisito essencial da manifestação de vontade dirigida especificamente ao negócio jurídico que se pretende constituir (CC, art. 104).

A apelante, na qualidade de fornecedora de serviços financeiros, tinha o ônus de demonstrar a contratação válida e regular do refinanciamento, com manifestação de vontade específica e dirigida àquela operação, ônus do qual não se desincumbiu.

A reutilização da mesma biometria em operações simultâneas e a manutenção artificial do valor da parcela mensal em R$ 52,15, idêntico ao do contrato originário firmado com o Banco Pan, revelam a aparência enganosa de continuidade contratual, apta a induzir o consumidor idoso e hipervulnerável a erro quanto à natureza do novo vínculo obrigacional.

A conduta da apelante violou o dever de informação adequada e clara (CDC, art. 6º, inc. III) e o princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), a atrair a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação cristalizada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

A alegação de que o apelado seria contratante contumaz, com histórico de operações financeiras anteriores, não socorre a apelante. A habitualidade em contratações de crédito consignado não dispensa, em cada operação, a manifestação de vontade específica. A invocação ao princípio do
pacta sunt servanda
pressupõe contrato válido e regularmente formado, com manifestação de vontade livre, consciente e específica, ausente, no caso, quanto à operação de refinanciamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas de contratação de crédito consignado sem prova de manifestação de vontade do consumidor idoso, reconhece a nulidade da operação e os consectários reparatórios:

“
Ausente prova de contratação válida, os descontos em benefício previdenciário são indevidos, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, observada eventual compensação, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
” (
ApCiv. 1007908-22.2025.8.11.0006
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Anglizey Solivan de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Mantém-se, portanto, a nulidade do contrato de refinanciamento n. 96048420, com o restabelecimento das condições do contrato de portabilidade n. 96048413.

A apelante insurge-se também contra a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de que não restou demonstrada má-fé na conduta da instituição financeira e que, ausente o elemento subjetivo, a devolução deveria ocorrer na forma simples.

A pretensão merece acolhimento.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé do fornecedor, elemento subjetivo que se traduz em conduta dolosa apta a evidenciar o intuito de locupletamento indevido em detrimento do consumidor.

No caso em exame, a nulidade do contrato de refinanciamento decorre da ausência de manifestação de vontade específica do consumidor para aquela operação e da reutilização de registro biométrico colhido para a portabilidade, vícios que comprometem a higidez do negócio jurídico, mas não revelam, por si só, conduta dolosa da instituição financeira voltada à percepção indevida dos valores.

A documentação dos autos demonstra a observância formal dos procedimentos digitais de contratação e o efetivo crédito da quantia de R$ 674,69 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) em conta de titularidade do apelado, circunstância que afasta a caracterização do dolo exigido para a incidência da sanção dobrada.

Aplica-se, na espécie, o entendimento consolidado por esta Câmara de Direito Privado:

“
A restituição de valores subtraídos por fraude bancária deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé do credor
” (TJMT,
ApCiv 1001682-41.2022.8.11.0059
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 02/06/2026).

“
A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor. Ausente comprovação de conduta dolosa da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, preservada a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta da autora
” (TJMT,
ApCiv 0018575-91.2016.8.11.0041
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026).

Reforma-se a sentença, nesse ponto, para determinar a restituição dos valores descontados na forma simples, observada a compensação a seguir disciplinada.

No campo da reparação extrapatrimonial, a apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a situação narrada não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nenhuma das pretensões comporta acolhimento.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar destinada à subsistência do consumidor e de sua família, ultrapassa o patamar do mero dissabor cotidiano e configura abalo moral indenizável.

Não desconheço o precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto
” (STJ,
REsp n. 2.161.428/SP
, Relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 11/março/2025).

Ocorre que a hipótese dos autos transcende a fraude bancária genérica e revela demonstração concreta do dano: o apelado é idoso, com mais de setenta anos, dependente exclusivamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, sobre o qual incidiram descontos reiterados, ao longo de sucessivos meses, em decorrência de operação de refinanciamento desprovida de manifestação de vontade específica e estruturada para gerar aparência enganosa de continuidade do vínculo originário, com prolongamento da obrigação por mais oito anos.

A repercussão imediata sobre verba indispensável à subsistência do aposentado e o comprometimento da dignidade humana, princípio fundamental consagrado no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal, autorizam o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Esse entendimento reflete a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
Os descontos indevidos realizados em benefício de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando atingem consumidor idoso e hipervulnerável e possui como renda o Benefício de Prestação Continuada configurando dano moral indenizável em razão da aflição, insegurança financeira e redução indevida da subsistência mínima
” (TJMT,
ApCiv 1011066-85.2025.8.11.0006
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2026, publicado no DJE 30/05/2026).

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa nem importar valor irrisório.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela sentença, mostra-se compatível com a extensão do dano, com a condição de hipervulnerabilidade do apelado e com a capacidade econômica da apelante, razão pela qual não comporta redução.

Resta o exame do pedido subsidiário de compensação de valores.

A apelante postula, com fundamento no art. 182 do Código Civil, a dedução do montante de R$ 674,69 efetivamente creditado em conta de titularidade do apelado por ocasião da contratação.

A pretensão merece acolhimento.

A anulação do negócio jurídico produz como efeito natural a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes de sua celebração e, quando inviável a restituição
in natura
, a recomposição patrimonial pelo equivalente, conforme expresso comando do art. 182 do Código Civil.

A documentação dos autos comprova a transferência do valor de R$ 674,69 à conta de titularidade do apelado em decorrência do contrato de refinanciamento ora anulado, montante que não foi objeto de impugnação específica nas peças do autor, seja na impugnação às contestações, seja nas contrarrazões do recurso.

Embora a sentença tenha determinado o restabelecimento das condições do contrato de portabilidade n. 96048413, com a consequente recomposição do vínculo obrigacional originário, a anulação do refinanciamento não pode operar de modo a manter no patrimônio do apelado quantia que lhe foi efetivamente disponibilizada por força do contrato anulado, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O próprio precedente desta Corte, transcrito alhures, ressalva expressamente a observância de eventual compensação como medida inerente ao desfazimento de contratações de crédito consignado declaradas nulas (
ApCiv. 1007908-22.2025.8.11.0006
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Anglizey Solivan De Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Na mesma linha, este Tribunal já reconheceu que “
a compensação entre valores descontados e quantias utilizadas para quitação de dívidas anteriores evita enriquecimento sem causa e deve ser mantida
” (
ApCiv. 1008343-56.2023.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonio Veloso Peleja Junior
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Acolhe-se, portanto, o pedido recursal neste ponto, para determinar a dedução do valor de R$ 674,69, devidamente atualizado, na apuração do crédito a ser restituído ao apelado em sede de cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, bem como para determinar a compensação do valor de R$ 674,69 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), efetivamente creditado em conta de titularidade do apelado, devidamente atualizado, na apuração do crédito a ser restituído em sede de cumprimento de sentença, mantida, no mais, a sentença em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026